Tribunal: TJDFT
Processo: 0740847-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740847-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THAMIRIS LIMA SANTIAGO RECORRIDA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 2. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição judicial não pode incidir sobre valores percebidos a título de verba salarial por serem impenhoráveis e porque a penhora afetaria sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam enviadas ao advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO n° 11.818 (ID 74753044). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de deferimento da penhora em virtude da constatação do comprometimento da renda da agravada demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.653.703/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74753044. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025